Tribunal: TJES
Processo: 5000588-54.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000588-54.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE RANGEL MONTEIRO
RECORRIDO: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000588-54.2023.8.08.0021

ORIGEM:
Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
PEDRO HENRIQUE RANGEL MONTEIRO

RECORRIDO:
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. CRITÉRIO DA VIDA ÚTIL. RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO. ARTIGO 18, § 1º, INCISO II, DO CDC. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito em razão de pretensa necessidade de produção de prova pericial. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, destaco que havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a incompetência declarada pelo Juízo
a quo
.

(3). Nesse sentido, verifico que o deslinde da demanda depende somente de provas documentais (já produzidas), bem como se encontram reunidas todas as condições para julgamento imediato do feito, pelo que, à luz da Teoria da Causa Madura e nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC/15, reconheço a nulidade da sentença (que extinguiu o feito sem resolução de mérito), anulando-a e passando, desde logo, à análise de mérito da demanda.

(4). Apesar da desnecessidade, adota-se, para fins de elucidação, o relatório utilizado no ato sentencial guerreado,
in verbis
: “
Relatou a parte autora que, no dia 29 de novembro de 2021, realizou a compra de NOTEBOOK DELL G155510 pelo valor de R$ 4.520,90 (quatro mil quinhentos e vinte reais e noventa centavos), recebendo o produto no momento exato do pagamento. Contudo, no dia 01 de novembro de 2022, constatou que o notebook apresentou problemas na bateria, visto que esta se mantinha em 0% (zero por cento) de carga e a máquina desligava se fosse retirada da energia. Afirmou ter entrado em contato com a ré obtendo uma resposta negativa, sob o argumento de que o produto já estava fora do prazo de garantia e que deveria comprar nova bateria.
[...]
No ID 23628244 a requerida apresentou contestação, arguindo complexidade da causa. No mérito, diz que o que poderia ter ocasionado o suposto problema na bateria é o próprio mal uso, como por exemplo queda, peso exercido sobre o aparelho ou ainda a conexão da bateria em rede elétrica sem necessidade (computador e bateria já carregados em 100%), o que pode levar ao que chamamos de “bateria viciada”, ou seja, uma bateria que não carrega mais sem que esteja conectada em rede elétrica.”.

(5). Efetivamente, nota-se que a causa de pedir próxima refere-se a vício do produto, subsumido aos artigos 18 e 19 do CDC. Dito isso, é preceito do CDC que compete ao fornecedor sanar o vício detectado no prazo de 30 dias (art. 18, §1°), lapso cuja expiração atribui ao consumidor a faculdade de optar a) pela substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; b) pela restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; ou, ainda, c) pelo abatimento proporcional do preço. A opção por uma ou outra alternativa fica ao exclusivo alvedrio do adquirente prejudicado, que não pode ser compelido, por exemplo, a aceitar produto idêntico, se desejar o preço e vice-versa.

(6). No caso, o produto apresentou vício oculto, como baixa capacidade da bateria, após cerca de um ano da aquisição, ou seja, no curso do razoável período de vida útil do bem, levando em conta, além disso, a alta qualidade do aparelho anunciada pela própria fabricante. É certo, ainda, que a assistência técnica prestou informações ao Recorrente, via e-mail, para que pudesse tentar “diagnosticar o problema” da qualidade da bateria, no entanto, mesmo após várias tentativas, a Recorrida não recebeu o produto para avaliar se o vício seria decorrente de mau uso pelo consumidor, considerando precipuamente a inversão do ônus da prova.

(7). Nesse particular, importa destacar que todas as teses arguidas pela Recorrida em sua contestação no que se refere ao suposto mau uso do produto pelo Recorrente não passam de mera especulação, sem qualquer subsídio na realidade (haja vista que nem sequer providenciou inspeção do dispositivo para aferição de eventual problema causado pelo consumidor), tendo a Recorrida descumprido o ônus probatório que lhe incumbia em provar eventual culpa exclusiva do consumidor quanto ao vício detectado.

(8). Quanto à garantia, no caso de vício aparente (aquele de fácil constatação), a garantia legal é de 90 dias para os bens duráveis e de 30 dias para os bens não duráveis, contados do recebimento da mercadoria ou do término da execução do serviço. Na hipótese de vício oculto (aquele que não se identifica facilmente), o prazo para reclamação tem início a partir do momento em que o defeito se torna aparente. O presente caso diz respeito a vício de qualidade do produto (art. 18 do CDC) e não a fato do produto (acidente de consumo causado por defeito do produto – art. 12 do CDC). Sendo assim, o prazo de garantia do produto fluiria apenas a partir da constatação do vício.

(9). Logo, uma vez que o art. 26, §3º, do CDC, fixa como
dies a quo
do prazo decadencial para reclamar pelos vícios ocultos o momento em que ficar evidenciado o defeito, não pode prevalecer em face do consumidor a cláusula que visa antecipar o referido termo inicial. Portanto, manifestado o vício durante a vida útil natural do bem durável, caberia ao autor exercer as prerrogativas do art. 18, no prazo de noventa dias.

(10). No caso dos autos, infere-se que houve reclamação administrativa assim que os vícios se apresentaram, portanto, dentro do prazo decadencial. Destarte, evidenciados os vícios de adequação dentro do prazo de vida útil do produto, cabia à Recorrida a responsabilidade em saná-los, sem custo ao consumidor, o que não fez, tornando-se devida a restituição do valor pago pelo produto, eis que, não apenas a existência dos vícios tornou-se incontroversa, como também a expiração do prazo de 30 dias concedido para o seu reparo, tendo em vista que os problemas não foram sanados. Com isso, já se investira a parte recorrente no direito potestativo de optar pelo ressarcimento do valor atualizado da coisa, de modo que merece acolhida a pretensão recursal nesse particular.

(11). No que se refere aos danos morais, compreendendo que o fato sob exame extrapola o mero dissabor (recusa de reparo de produto viciado, mesmo após diversas tentativas de solução administrativa do problema – tratando-se de hipótese de dano moral presumido, nos termos do Enunciado nº 31 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo), constituindo abalo significativo e extraordinário à esfera extrapatrimonial do Recorrente, merecendo, por isso, adequada compensação.

(12). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para anular a sentença, que havia extinguido o feito sem resolução de mérito, seguindo no julgamento de mérito (art. 1.013, § 3º, I, do CPC/15) para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais,
nos termos do art. 487, I, CPC/15,
CONDENANDO

a Recorrida: a) à restituição do montante pago pelo Recorrente na aquisição do produto viciado, no importe de R$ 5.199,03 (cinco mil, cento e noventa e nove reais e três centavos),
que deverá ser atualizado monetariamente a contar da data do pagamento e acrescidos de juros de mora a partir da citação.
Com o cumprimento da obrigação por parte da Recorrida, essa deverá providenciar o recolhimento do notebook onde ele se encontra
,
no prazo de 30 (trinta) dias
, sob pena de transferir ao consumidor a liberalidade em dar destinação ao mesmo;
b) ao pagamento de compensação por danos morais,
entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica da Recorrida e as condições da parte autora,
o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acréscimo de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

(13). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)